Tribunal: TJDFT
Processo: 0705298-81.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese, decorreu prazo superior a 6 (seis) meses após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano por ausência de bens penhoráveis, operando-se a prescrição intercorrente (artigo 59 da Lei n. 7.357/1985), e o credor foi previamente intimado para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo prescricional, restando cumprido o disposto no artigo 921, §5o, do CPC.
2. A parte exequente não logrou diligenciar de forma eficaz no sentido de praticar atos tendente à realização de medidas constritivas válidas após o marco inicial do lapso prescricional. 2.1. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar bens suficientes do devedor não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes.
3. Reconhecida a prescrição intercorrente, não há que se falar em fixação de ônus de sucumbência (art. 921, §5o, do CPC).
4. Recurso conhecido e não provido.